Tribunal: TJMT
Processo: 1024823-51.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024823-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2074-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário nº
1024823-51.2019.8.11.0041
, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, que
HOMOLOGOU
, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente

declarou extinto o processo
sem resolução de mérito, e sem condenação em verba honorária.

Aduz que nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 6º do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública devem ser fixados em percentual inclusive nos casos em que a ação for extinta sem julgamento de mérito.

Sustenta que o Estado foi citado e apresentou impugnação ao, é inegável que o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ex vi do art. 90, caput, do CPC/2015.

Argumenta que ao não condenar a parte em honorários em conformidade com os fundamentos normativos supramencionados, a sentença incorreu em notória ilegalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fixar os honorários sucumbenciais suprimidos pelo juízo singular.

A Apelada apresentou contrarrazões, para que seja negado provimento a apelação, mantendo incólume a sentença.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelada ITAÚ UNIBANCO S.A ajuizou Ação Anulatória de Débito Tributário com pedido de tutela de urgência nº 1024823-51.2019.8.11.0041, visando a anulação de crédito inscrito na CDA nº 20132089, na importância de R$ 28.641,92 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos).

Ao ser intimada para impugnar contestação, a autora/apelada, confirmou a adesão ao REFIS do ano de 2020 e requereu a extinção da demanda.

O apelante, Estado de Mato Grosso, confirmou a quitação da dívida ID. 108037591.

O Magistrado
a quo
extinguiu a ação sem análise do mérito e sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contra essa sentença, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso, arguindo em síntese que mesmo nos casos de extinção sem apreciação do mérito, os honorários devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, sabe-se que os §§ 2º, 3º e 6º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que os honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública de fato devem ser fixados em percentual, inclusive nos causos de extinção da ação sem julgamento de mérito, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito
”.

Ocorre que, no caso dos autos, a extinção da ação sem apreciação do mérito se deu em razão da adesão, pela parte autora/apelada, ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Refis) instituído pela Lei n.º 10.579/2017.

Ficou estabelecido na avença, também, o pagamento de 10% (dez por cento) do valor da dívida a título de verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), que alcançou a importância de R$741,08 (setecentos e quarenta e um reais e oito centavos).

O referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, da seguinte forma:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

A verba destinada ao FUNJUS está prevista ainda na norma que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT do ano de 2017 (Lei n.º 10.433/2016), como cito:

“Art. 12 - A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela”.

In casu
, resta comprovado que foi incluído no parcelamento firmado entre os demandantes a importância de 10% do valor débito a título de honorários, cobrado na via administrativa, por meio de FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Com efeito, entendo que não se mostra cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renuncia dos direitos pleiteados na ação anulatória se deram para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido já se pronunciou a e. Corte Superior, como cito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Assim, afigura-se descabida a condenação da apelada, ao pagamento de honorários advocatícios na seara judicial, pelo que deve ser mantida intacta a decisão em que se pretendia a reforma da sentença apenas para impor a aludida condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022